Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-80.2020.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
I - A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
II - Para comprovar a tese de que o objeto utilizado pelo agente era desprovido de potencialidade lesiva, tratando-se de faca ou simulacro de arma de fogo, cumpria à defesa apresentar o artefato para que fosse periciado, na forma do art. 156 do CPP.
III - Escorreita a análise negativa das circunstâncias do crime de roubo praticado com violência exacerbada, configurada por coronhadas, chutes e socos, mesmo após as vítimas estarem subjugadas, de joelho, sob grave ameaça perpetrada pela mira da arma de fogo.
IV - Configuradas duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas poderá ser utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
V - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, §2o, do CPP.
VI - Recurso conhecido e desprovido.